Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707207-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOIZA SANTOS DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELOIZA SANTOS DE LIMA contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701832-06.2020.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Cuida-se de nova ação de conhecimento com mesmo fatos e fundamentos da anteriormente extinta por ausência de recolhimento de custas. Comprove a autora o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2020 17:29:59.” Sustenta a Agravante que “autos comprovam e são suficientes para a Concessão sendo, resta demonstrado que os documentos juntados aos do Benefício de Assistência Judiciária Gratuita da Agravante, devendo a decisão ser reformada para que seja concedido o benefício pleiteado na inicial” (Num. 15264950 - Pág. 7). Pede o provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade de Justiça. Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701832-06.2020.8.07.0018, determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Inicialmente deve ser ressaltado que o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Agravante na origem não foi apreciado nem na primeira que ajuizou a demanda (0711089-89.2019.8.07.0018) nem no Feito originário. Com efeito, a Agravante manejou o Feito n.o 0711089-89.2019.8.07.0018 em 05/11/2019, sobrevindo determinação do Juiz a quo para, “no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a alegada hipossuficiência (contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda), para análise do pedido de gratuidade de justiça, ou para que recolha as custas iniciais” (Num. 49027630 - Pág. 1 do Feito 0711089-89.2019.8.07.0018). Em razão de dificuldade de contato entre os advogados e a Autora, foi deferida a dilação de tal prazo por mais 10 (dez) dias (Num. 51612036 do Feito 0711089-89.2019.8.07.0018). O referido prazo, entretanto, transcorreu in albis, conforme certificado pela Secretaria do Juízo (Num. 55292646 do Feito 0711089-89.2019.8.07.0018). Sobreveio, assim, a extinção do Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial (Num. 55293760 do Feito 0711089-89.2019.8.07.0018) e o respectivo trânsito em julgado (Num. 58176807 do Feito 0711089-89.2019.8.07.0018). Ajuizada novamente a demanda, sobreveio o ato judicial ora questionado, sem, contudo, apreciação quanto ao pedido de gratuidade ou determinação de juntada de documentos para possibilitar tal análise. Constato, entretanto, que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória no processo de Conhecimento ou de Execução. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil e, por força do art. 1.001 do CPC, é irrecorrível. Nesse sentido, confira-se o entendimento constante dos seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1128371, 07080723620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ALCANCE DA PRETENSÃO. ESCLARECIMENTOS. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que, ao determinar a emenda à inicial, solicita o esclarecimento do alcance da pretensão, advertindo a parte dos possíveis efeitos de eventual limitação dos pedidos, sem, contudo, efetivamente proferir manifestação de cunho decisório não está sujeito à impugnação por agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1166357, 07173956520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 28 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador